Tribunal: STF
Processo: ARE 862156
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUBSTITUTO DE TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. VACÂNCIA DA SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. EFETIVAÇÃO NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMA AUTO-APLICÁVEL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO MS 28.279. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS DO STF. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.